Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LEI No 14.344/2022. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal proposta por menor impúbere, representado por seu genitor, em face de decisão do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência para evitar o contato do reclamante com seu primo, alegadamente responsável por abuso sexual. O reclamante narra que a mãe não cumpre acordo firmado no Juízo Cível, permitindo o contato do menor com o suspeito. Requer a concessão de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa do reclamante para postular medidas protetivas; e (ii) determinar se há risco contemporâneo à integridade do menor, que justifique a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Segundo se pode extrair da Lei no 14.344/2022, o genitor da criança pode atuar em juízo para postular a reforma da decisão que indeferiu o pedido de medida protetiva em favor do seu filho, requerida pelo Ministério Público, ainda que não atue como assistente da acusação.
Não se verifica ausência de interesse recursal, pois, embora exista acordo sobre a guarda no juízo cível, impugna-se, com a presente reclamação, a decisão que indeferiu o pedido de medida protetiva, cuja necessidade decorre justamente do alegado descumprimento do que ficou acordado.
Relatórios técnicos e decisões anteriores acostados aos autos, somada à falta de contemporaneidade dos fatos e ausência de novas ocorrências, indicam que não há risco atual ou iminente para a criança capaz de justificar o deferimento das medidas postuladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
A Lei no 14.344/2022 autoriza o representante legal a postular medidas protetivas em favor de menores vítimas de violência doméstica.
Para concessão de medidas protetivas de urgência, é necessário demonstrar risco iminente e contemporâneo à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022, arts. 2o, 16 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903434, 0724341-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 08.08.2024, PJe 15.08.2024.